Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. QUATRO VÍTIMAS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À DUAS VÍTIMAS. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE UM SEXTO DA PENA-BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da razoável dúvida quanto à autoria e materialidade do crime de roubo em relação ao patrimônio de duas das supostas vítimas, que sequer foram ouvidas na delegacia ou em juízo, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
2. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Nos termos da súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça: “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
3. A jurisprudência dominante entende que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima (por ser um simulacro), o ônus da prova recai sobre quem o fizer, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, haja vista que sua potencialidade lesiva é presumida.
4. A causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal) possui natureza objetiva, sendo necessária para sua configuração apenas a presença efetiva de duas ou mais pessoas na execução do crime.
5. A premeditação do crime justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade.
6. A jurisprudência é remansosa no sentido de que a condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os antecedentes.
7. Diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito, e das demais para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
8. As consequências do crime de roubo são desfavoráveis ao réu, pois o abalo psicológico das vítimas, a ponto de causar reflexos relevantes em suas atividades e alterações em suas rotinas, constitui circunstância danosa do delito que não é ínsita ao tipo penal do roubo, autorizando a elevação da pena-base acima do mínimo legal ante a circunstância judicial desfavorável. Além disso, o roubo ao salão de beleza ocasionou a redução da clientela.
9. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
10. Não comprovada a existência de desígnios autônomos do acusado, quando mediante uma só ação praticou mais de um crime de roubo, diante da subtração de patrimônios de duas vítimas diversas, abordadas no mesmo local, reconhece-se a ocorrência do concurso formal próprio.
11. Recurso parcialmente provido.